Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA PENAL DO DF. TESTE PSICOTÉCNICO. ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. RECURSO ADMINISTRATIVO. JULGADO. MESMOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O TESTE PISCOTÉCNICO. VIOLAÇÃO DA LEI DISTRITAL 4.949/12. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. No caso dos autos, extrai-se da documentação acostada, que o laudo de exame psicotécnico foi assinado por apenas um componente da banca examinadora, indicando possível violação do art. 62 da Lei Distrital 4.949/12.

3. No mesmo sentido, parece haver violação do art. 63, §2o da sufragada norma, pois, da leitura da resposta ao recurso da candidata, ora Agravante, (ID. 46622497, fls. 97), extrai-se, expressamente, que a mesma comissão que realizou a correção dos testes psicotécnicos, foi responsável pela correção dos recursos impetrados contra o resultado dessas avaliações.

4. a plausibilidade do direito é corroborada pela súmula 20 deste Eg. TJDFT, ao dispor que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”

5. Na mesma via, entendo que está configurado o perigo de dano, uma vez que, com o início do curso de formação sem a participação da Agravada, ela poderá, em caso de aprovação, sofrer prejuízos para ocupação do cargo, pois terá que aguardar a formação de outra turma, o que não se sabe quando ocorrerá.

6. Presentes os requisitos legais, defere-se a tutela de urgência. Recurso conhecido e parcialmente provido.